Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712641-46.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OTINIEL BELLE DA COSTA DECISÃO Agrava a ré da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (id 9726521, p.42) que deferiu a antecipação de tutela consistente no custeio de tratamento domiciliar (home care), com atendimento de 24 horas e suporte necessário à sobrevida do autor (81 anos de idade), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00. Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 31/01/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR